Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-19.2012.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002207-19.2012.8.11.0050.
APELANTE: NEIRE APARECIDA SOUZA DE FONSECA.
APELADA: BASEI & BASEI LTDA-ME. .
Vistos.
Considerando a necessidade de análise da matéria discutida em audiência, reaquiste-se cópia da Audiência realizada, conforme termo de audiência de id. . 84145533 - Pág. 321.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR